Tribunal: TJSP
Processo: 2089726-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que padece de nulidade por falta de fundamentação – Juiz de Direito que se limitou a anotar que o cálculo apresentado pela parte contrária estaria em conformidade com o título executivo judicial, nada mencionando acerca das matérias trazidas a exame em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Omissão verificada – Nulidade reconhecida ex

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que padece de nulidade por falta de fundamentação – Juiz de Direito que se limitou a anotar que o cálculo apresentado pela parte contrária estaria em conformidade com o título executivo judicial, nada mencionando acerca das matérias trazidas a exame em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Omissão verificada – Nulidade reconhecida ex officio – Recurso prejudicado, com determinação.